Tribunal: CARF
Processo: 10932.720024/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720024/2011-82
ACÓRDÃO
2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES FURLONG S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
PLR. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas das alegações decorrentes dos valores
recebidos a título PLR e da multa aplicada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima e Marcelo de Sousa
Sáteles (Presidente).

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
2
RELATÓRIO
Tratam-se dos seguintes lançamentos de contribuições previdenciárias e
contribuições destinadas a outras entidade e fundos, decorrentes de: 1)pagamento de
alimentação ao trabalhador não declarado em GFIP; 2) Participação nos Lucros ou Resultados da
Empresa (PLR) não declarado em GFIP e; 3) Serviços contratados por meio de Cooperativa de
Trabalho não declarado em GFIP:
a) Debcad no 37.113.866-3, refere-se às contribuições destinadas à Seguridade
social, parte da empresa, inclusive para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes de riscos ambientais do trabalho, e referente a 15% sobre o valor
de serviços contido na fatura de prestação de serviços contratados por
intermédio de cooperativa de trabalho;
b) Debcad no 37.322.051-0, refere-se à contribuição previdenciária devida pelos
segurados;
c) Debcad no 37.322.052-9, refere-se às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos – Terceiros (FNDE, Incra, Sebrae, Sest, e Senat);
Na aplicação da multa foi observado o disposto no Código Tributário Nacional –
CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”. A multa menos severa ao contribuinte e aplicada nos autos de
infração 37.113.866-3 e 37.143.858-6, de acordo com o comparativo de fls. 162/164, é a prevista
na Lei 8.212/1991, artigo 35-A, c/c artigo 44, incido I, da Lei 9.430/1996, ambos com a redação da
MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009. No auto de infração 37.272.415-9 (terceiros) foi
aplicada a multa de mora prevista na Lei 8.212/1991, artigo 35, inciso II, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores.
O lançamento foi impugnado (fls. 224 a 257) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (fls. 392 a 404), tendo sido excluídas as contribuições incidentes sobres os
valores de alimentação in natura fornecido pela empresa aos empregados nas modalidades de
vale-refeição e lanches e refeições (código de levantamento AL1 – ALIMENTAÇÃO) dos
lançamentos acima elencados
Manejou-se recurso voluntário (fls. 423 a 438), onde reitera seus argumentos
apresentados em sede de impugnação:
1.
tempestividade do recurso;
2
Participação nos Lucros ou Resultados da Empresa
- sustenta que os procedimentos por ela adotados atendem integralmente às
exigências legais e constitucionais para a distribuição de valores a título de PLR de forma
desvinculada da remuneração e, assim, sem a incidência de contribuição;
- diz que o art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal desvinculou a PLR do salário de
contribuição, o mesmo acontecendo com a Lei 8.212/1991, artigo 28, § 9o, alínea “j”, e,
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
3
posteriormente, a pretexto de regulamentar o pagamento de tal verba, foi editada a Lei
10.101/2000. Cita o artigo 3o da Lei 10.101/2000;
- afirma que cumpriu os requisitos legais para o pagamento da PLR, como
determinado no artigo 2o, II, da Lei 10.101/2000. Acrescenta que o pagamento da PLR a seus
empregados está previsto em Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre os sindicatos
patronal e laboral, a qual está vinculada e obrigada a cumprir, por se tratar de acordo normativo;
- informa que estão previstos também na convenção coletiva a forma e prazos de
que trata o § 2o do artigo 3o da Lei 10.101/2000, não podendo falar em habitualidade no
pagamento de PLR;
- alega que a Lei não impõe qualquer forma estanque de regras ou formas de
participação. Argui que sendo a PLR prevista em convenção ou acordo coletivo, a fixação de seus
parâmetros está sujeita à liberdade das partes;
- afirma que a cláusula 47 das convenções coletivas de trabalho do período em
discussão descreve de forma clara as regras a serem cumpridas para o pagamento da PLR (doc.
07);
- diz que as Folhas de Participação do Resultado (doc. 8) demonstram o pagamento
dos valores de PLR nos moldes determinados pela Convenção Coletiva;
- na remota hipótese de se entender que, contrariamente ao que se sustentou
acima, a Recorrente não esteja no cumprimento das disposições legais vigentes acerca da
distribuição de Participação em Lucros ou Resultados, o que se admite apenas ad
argumentandum, ainda assim nada lhe pode ser exigido, pois qualquer disposição legal que
pretenda limitar, alterar ou perverter a determinação constitucional em apreço padece de
irremissível inconstitucionalidade;
- sustenta, embasado no artigo 7o da Constituição Federal/1988, que não há
incidência de contribuição sobre valores pagos a empregados a título de participação nos lucros e
resultados da empresa, por se tratar referido dispositivo legal de imunidade, estabelecida de
forma direta e auto-aplicável;
3
Da Multa
- a multa aplicada pela fiscalização deve respeitar a proporcionalidade e a
razoabilidade entre a conduta do contribuinte e a gradação da penalidade, uma vez que o
contribuinte colaborou com a fiscalização bem como sua boa-fé, portanto, a multa deve ser
excluída ou, ao menos, reduzidas;
4
Desconsideração, pela decisão recorrida, quanto aos pagamentos já
noticiados pela Recorrente na primeira instância
- a instância originária ignorou a demonstração realizada pela Recorrente no
sentido de que os valores exigidos a título de “serviços contratados por intermédio de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
4
cooperativas de trabalho” (UNIMED) foram quitados consoante documento de no 9 que
acompanhou a impugnação;
-foi justamente por essa razão que tais pontos deixaram de ser objeto de recurso: a
própria Recorrente entendeu serem valores devidos e, assim, os recolheu, em mais uma prova de
sua boa-fé;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Do Conhecimento
Primeiramente, constata-se que, de fato, o Recorrente concordou com os fatos
geradores das contribuições previdenciárias decorrente dos serviços contratados por intermédio
de cooperativa de trabalho, em sua impugnação, logo essa matéria tornou-se incontroversa e
definitiva na esfera administrativa.
Contudo, em sede de recurso voluntário, alega que os valores exigidos a título de
serviços contratados por intermédio de cooperativas de trabalho (UNIMED) foram quitados
consoante documento de no 9 que acompanhou a impugnação, sendo que a decisão de piso
desconsiderou os pagamentos efetuados pelo Recorrente.
Neste ponto, não conheço do pedido de aproveitamento do suposto recolhimento
feito pelo contribuinte porque não se trata de matéria litigiosa que deva ser resolvida no âmbito
do julgamento do recurso voluntário. Carece competência aos julgadores administrativos para
liquidarem a parte incontroversa, sendo certo que essa é uma atribuição da unidade preparadora,
a quem deve ser dirigido o pedido.
Por outro lado, a decisão de piso já excluiu as contribuições previdenciárias e de
terceiros incidentes sobre os valores recebidos a título de alimentação in natura fornecido pela
empresa aos empregados nas modalidades de vale-refeição e lanches e refeições (código de
levantamento AL1 – ALIMENTAÇÃO).
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário, apenas no que diz respeito
às contribuições previdenciárias e Terceiros decorrentes dos valores recebidos a título PLR e a
multa aplicada pela fiscalização.
Do Mérito
Participação nos Lucros ou Resultados da Empresa (PLR)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
5
Especificamente quanto aos argumentos relativos aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias e de Terceiros incidentes sobre os valores recebidos de PLR, tendo
em vista que a Recorrente simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar
nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los
como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
(...)
Dentre os direitos dos trabalhadores elencados na Constituição Federal/1988,
artigo 7o, encontra-se inserido no inciso XI a participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa, conforme definido em lei.
A Lei 10.101/2000 que trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa, como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e de incentivo à produtividade dispõe:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores. (grifo nosso)
Por sua vez a Lei 8.212/1991, artigo 28, § 9o estabelece que:
Art. 28
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
6
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com a lei específica; (grifo nosso)
Assim, somente está excluída da tributação a participação nos lucros ou
resultados que for concedida a empregados na forma da lei específica, não
havendo que se falar em autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 7o da
Constituição Federal.
Depreende-se da legislação supracitada que dos instrumentos decorrentes da
negociação devem constar regras claras e objetivas; mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordo; periodicidade da
distribuição; período de vigência e prazos para a revisão do acordo; critérios e
condições, tais como: índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa; programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Extrai-se das Convenções Coletivas de 2006/2007 (fls. 48/70) e 2007/2008 (fls.
73/93), pactuadas entre o SETRANS – Sindicato das Empresas de Transportes de
Carga do ABC e SINTETRA – Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de
Transportes Rodoviários e Anexos de Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra:
1) Convenção 2006/2007
CLÁUSULA 47 – DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DAS EMPRESAS
PLR
As empresas pagarão a todos os seus empregados, a título de Participação nos
Lucros ou Resultados – PLR, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) de
seu salário base, já corrigido, aplicável até o limite de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
§ 1o - O valor base mínimo para aplicação do percentual de 40% (quarenta por
cento) será o Piso Salarial do Ajudante.
§ 2o - Entende-se por salário base, o valor utilizado para cálculo das demais
componentes de remuneração do empregado, ficando, pois, excluídas, as
importâncias pagas a título de horas extras, prêmios, comissões e demais
parcelas variáveis.
§ 3o - O valor da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, segundo critérios
ajustados nesta cláusula será pago em duas parcelas correspondentes a 50%
(cinquenta por cento), do valor devido, nos meses de setembro/2006 e
fevereiro/2007.
§ 4o - As empresas que mantiverem programas de Participação nos Lucros ou
Resultados – PLR, elaborados na forma da lei, poderão utilizar-se deles para suprir
as obrigações contidas nesta cláusula, não se cuidando, portanto de benefício
cumulativo.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
7
§ 5o - As entidades profissionais se comprometem a apoiar todas as iniciativas das
empresas que optarem pela implantação de programas de participação nos lucros
ou resultados – PLR e demais instrumentos e mecanismos voltados ao aumento da
produtividade e quantidade dentro das empresas integrantes da categoria
econômica. O apoio será na forma de recepção, legitimação, treinamento dos
participantes, defesa desse modelo, homologação dos programas entregues ao
sindicato obreiro, observadas as regras da legislação que rege a matéria.
§ 6o - Para apuração do direito do empregado ao recebimento do PLR estabelecido
nesta cláusula, serão observadas as regras da legislação de proporcionalidade,
tomando-se como ponto de partida a data de 01/05/2.006.
2) Convenção 2007/2008
Apresentam diferenças em relação à convenção anterior os itens transcritos
abaixo:
CLÁUSULA 47 – DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DAS EMPRESAS
– PLR
As empresas pagarão a todos os seus empregados, a título de Participação nos
Lucros ou Resultados – PLR, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento)de
seu salário base, já corrigido, aplicável até o limite de R$ 1.150,00 (hum mil, cento
e cinquenta reais), o que equivale a um PLR máximo de R$ 460,00 (quatrocentos e
sessenta reais por empregado).
[...]
§ 3o - O valor da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, segundo critérios
ajustados nesta cláusula será pago em duas parcelas correspondentes a 50%
(cinquenta por cento), do valor devido, nos meses de setembro/2006 e
fevereiro/2008.
[...]
§ 6o - Para apuração do direito do empregado ao recebimento do PLR estabelecido
nesta cláusula, serão observadas as regras da legislação de proporcionalidade,
tomando-se como ponto de partida a data de 01/05/2.007.
Verifica-se da cláusula citada que, apesar de ter optado pelo pagamento da PLR, o
contribuinte não observou o comando da Lei 10.101/2000.
Houve apenas a fixação do valor a ser pago como participação nos lucros ou
resultados, determinação da periodicidade do pagamento e a ressalva de que
serão observadas as regras da legislação de periodicidade, sem, contudo, prever o
envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos resultados. Contrariando o
disposto no § 1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000, não constam regras claras e
objetivas quanto à fixação dos princípios, critérios e condições para o efetivo
pagamento da participação nos lucros ou resultados, inclusive os mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
8
A PLR tem como causa a obtenção de lucro ou resultado positivo pela sociedade e
vincula-se ao cumprimento de metas e resultados preestabelecidos, cujo alcance
está diretamente ligado ao esforço dos empregados. É parcela instituída para que
o empregado se anime a produzir mais. Tem caráter condicional, não só do
alcance de lucro ou do resultado positivo, mas do cumprimento de metas ou
resultados ligados à ação dos empregados. É uma forma de integração do
trabalhador na sociedade por meio da divisão dos resultados obtidos pelo
empregador, com a colaboração do empregado, significando que empregado e
empregador cooperaram uns com os outros para que se alcançasse lucro ou
resultado positivo.
Equivocado o entendimento do impugnante de que a fixação dos parâmetros para
pagamento da PLR previsto em convenção coletiva é de livre convencimento das
partes. A lei não determina que os critérios e condições a serem estabelecidos
devam ser, obrigatoriamente, os acima descritos, contudo, não se trata de
faculdade. Os critérios e condições adotados devem constar obrigatoriamente do
instrumento de negociação e devem, conforme os parâmetros sugeridos na lei,
buscar atingir o objetivo do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados,
ou seja, “instrumento de integração entre capital e o trabalho e como incentivo
à produtividade”. Devem, portanto, buscar o envolvimento efetivo dos
funcionários na busca dos resultados.
Ressalte-se que não é a simples previsão de pagamento de PLR em convenção ou
acordo trabalhista que convalida a não incidência de contribuição sobre referida
verba, como alega o impugnante. É preciso o atendimento às disposições contidas
na Lei 10.101/2000, o que não se verificou nos autos. Logo, os pagamentos das
parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados integram o salário de
contribuição, devendo as autuações serem mantidas.
Da Multa Aplicada
Alega o Recorrente que a multa aplicada pela fiscalização deve respeitar os
princípios constitucionais da proporcionalidade e a razoabilidade entre a conduta do contribuinte
e a gradação da penalidade, uma vez que o contribuinte colaborou com a fiscalização bem como
sua boa-fé, portanto, a multa deve ser excluída ou, ao menos, reduzida.
Ocorre que, conforme foi bem decidido pela DRJ de origem por ocasião da análise
da Impugnação, é vedado aos julgadores administrativos analisarem a inconstitucionalidade de lei.
Tal entendimento já foi sumulado por meio do enunciado CARF de no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Outrossim, não se pode olvidar o caráter objetivo da multa em comento, isto é, a
norma que a define não prevê qualquer análise de ordem subjetiva para o seu lançamento, não é
necessária a apuração da existência de dolo ou culpa, tampouco é dado ao Auditor Fiscal margem
para decidir quanto à necessidade ou conveniência de sua aplicação.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2011-82
9
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecer
apenas das alegações decorrentes dos valores recebidos a título PLR e da multa aplicada, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 458
DF CARF MF
Original